Tribunal: STF
Processo: Rcl 64945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.1.2024, por Suedney dos Santos contra ato do juízo da Vara Criminal do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que teria indeferido o acesso aos documentos do Inquérito Policial n. 327/23 e do Processo n. 0706177-58.2023.8.07.0002, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer o reclamante que, após a concessão da medida liminar acima mencionada, seja julgada procedente a presente reclamação para permitir o acesso a todo o conteúdo probatório já documentado nos autos do IP de nº: 327/23 que tramita na 18º DP de Brazlândia e acesso autos do processo da prisão preventiva nº: 0706177- 58.2023.8.07.0002, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal”.



    2. Em 15.1.2024, o advogado subscritor desta reclamação protocolizou a Petição/STF n. 2.537/2024, requerendo a desistência do processo, tendo sido juntada nestes autos procuração na qual outorgado pelo reclamante poder para desistir (e-doc. 2). Consta da Petição/STF n. 2.537/2024:



    “SUEDNEY DOS SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seu procurador, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar, o que se segue:



    a) Após protocolado a manifestação de ID d4ac7e23, este procurador que abaixo subscreve, compareceu à 18ª DP da cidade de Brazlândia, acompanhado pelo Procurador Geral Das Prerrogativas Da Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccional Distrito Federal, Dr. Igor Farias, a fim de verificar o motivo da negativa de acesso ao Inquérito Policial 327/23, na oportunidade o Delegado Chefe Adjunto Dr. Diego Luis, informou que estava de recesso e que tinha sido informado sobre o requerimento, que houve um conflito de informações, que o requerimento não poderia ser atendido, pois o arquivo era muito grande e que seria necessário um aparelho HD externo, por fim, informou que o Ministério Público tinha se manifestado à favor do acesso aos autos do Inquérito;



    b) Ato contínuo, no mesmo dia 12/01/2024, por volta das 15H o acesso ao Inquérito Policial 0702114-87.2023.8.07.0002 foi estabelecido à defesa do reclamante, diante do exposto e já da mencionada decisão que concedeu a revogação da prisão privativa de liberdade ID cfcb9dc6, requer a desistência da presente Reclamação Constitucional nº 64.945, considerando a perda do objeto”.



    3. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora